Tribunal: TJDFT
Processo: 0748632-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748632-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VILMA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILMA DE SOUZA SANTOS em face de decisão de ID 78352297 que não conheceu do recurso por falta de regularização processual. A embargante alega contradição e omissão da decisão embargada tendo em vista que a procuração juntada é válida considerando a plataforma de assinatura certificada, bem como assinatura de próprio punho da embargante, tendo atendido plenamente a determinação do juízo agravado. Além disso, destaca o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exigência de procuração atualizada é medida excepcional. Tece considerações. Requer o acolhimento dos embargos para que o agravo de instrumento seja conhecido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão analisados por decisão monocrática. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de contradição e omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados e previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A decisão de forma clara e coerente esclareceu sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso em razão da ausência de regularidade da representação processual, tendo em vista que não houve impugnação quanto a regularidade da representação, estando preclusa a questão. Transcrevo trecho da decisão: No caso dos autos, devidamente intimada para regularizar sua representação processual, a agravante limitou-se a juntar as mesmas procurações já declaradas insuficientes pelo juízo agravado, questão que não foi objeto de impugnação, logo, preclusa. Portanto, a única conclusão possível é que a representação processual está irregular. Destaca-se que os documentos são datados de 2024 e que em uma das vias, a suposta assinatura de próprio punho está torta e inelegível. Em verdade, a questão da regularidade ou não da representação processual sequer pode ser discutida, pois preclusa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PEÇA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 525, I, DO CPC DE 1973. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, em razão da ausência de juntada da cópia do instrumento procuratório da agravante. 1.1. Recurso para que seja dado seguimento ao agravo de instrumento, bem como, que seja oportunizado à parte a apresentação da peça considerada faltante. 2. Constitui dever da parte agravante instruir (e conferir) a petição de agravo por instrumento com as peças obrigatórias e essenciais ao deslinde da controvérsia, na medida em que a falta ou incompletude acarreta, necessariamente, na impossibilidade de processamento do recurso, sendo até mesmo inviável facultar oportunidade para suprimento da irregularidade na formação do instrumento diante da preclusão consumativa, operada no momento de interposição. 3. O agravo de instrumento não merece seguimento, uma vez que instruído de maneira deficiente, porquanto ausente cópia do instrumento de mandato outorgado aos patronos da agravante, contrariando o art. 525, I, do CPC, de 1973.3.1. Precedente da Casa: ”1. A ausência da procuração outorgada à parte agravada determina a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, não se admitindo a juntada posterior de documentos para cumprir a exigência legal inscrita no Art. 525, inciso I, do CPC. 2. Recurso não provido.” (20150020303678AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/16). 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão 942764, 20160020041267AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2016, publicado no DJe: 24/05/2016.) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que a embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de novembro de 2025 15:20:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador